Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu impugnação do Distrito Federal para condicionar o prosseguimento da execução e o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória sem tutela de urgência concedida suspende o cumprimento de sentença com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, conforme o art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória pelo relator competente para suspender o cumprimento da decisão rescindenda.
4. A tutela de urgência requerida pelo Distrito Federal na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferida por ausência dos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano), não havendo suspensão válida da execução.
5. O risco de dano ao Erário alegado pelo ente público é hipotético e genérico, e não justifica, por si só, a suspensão do cumprimento de decisão transitada em julgado, especialmente quando se trata de verba alimentar.
6. A jurisprudência do TJDFT é consolidada no sentido de que a pendência de ação rescisória sem tutela provisória concedida não constitui causa de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva.
7. O regular prosseguimento da execução é medida que prestigia a efetividade da prestação jurisdicional e garante o direito da parte exequente à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive para fins de levantamento de valores.
2. O Juízo do cumprimento de sentença não pode, por iniciativa própria, condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória sem efeito suspensivo.
3. A alegação genérica de risco ao Erário não autoriza a suspensão de execução baseada em decisão judicial transitada em julgado.